Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710744-07.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o agravante GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO para se manifestar acerca dos Embargos de Declaração de ID 76715704 opostos pelo MPDFT. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR